Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714870-66.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0705974-71.2025.8.07.0020 – id 230075369) que indeferiu tutela provisória antecipada de urgência para imissão na posse do no Lote 30, Conj. 20, ADE – Águas Claras, por eles adquirido, e já registrado, em leilão extrajudicial realizado pela Terracap. Alegam, em suma, ocupação irregular, injusta e de má-fé do imóvel pela agravada Apontam perigo de prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de eventual locação, estimada entre R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00 mensais. Requerem o deferimento da medida. 2. Trata-se de imóvel adquirido em leilão extrajudicial da Terracap, de cujo edital consta a existência de edificação e o esclarecimento de que eventual direito de indenização ao ocupante será suportado pelo adquirente. A liminar de imissão na posse, inaudita altera parte, ensejaria risco irreversível ao agravado, cuja faculdade de comprovação e de avaliação de eventuais acessões/benfeitorias poderia ser prejudicada, assim como eventual direito de retenção enquanto não indenizado (em tese). O periculum in mora inverso superaria, consideravelmente, aquele alegado pelo agravante, cujo eventual direito decorrente da propriedade poderá ser posteriormente exercido de forma útil. Dessarte, impõe-se, no mínimo, o contraditório prévio. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator